Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726227-48.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANTONIA MARIA DA CONCEICAO e outros, relativamente ao índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. Discorda da aplicação do IPCA-e como índice, haja vista o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146, por meio do qual foi ressalvada a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado, prevalecendo a tese fixada no Tema no 733 da Repercussão Geral. Em resposta à Impugnação à parte credora refuta as teses lançadas pela impugnante ao argumento de que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Afirma que tal julgamento ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual Coletivo oriundo dos autos de Ação de Conhecimento no (autos do processo no 32.159/97) que tramitou na 7a Vara da Fazenda Público do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Neste sentido, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos nos termos dispostos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019 de janeiro de 2019. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução.” A Agravante sustenta que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salienta que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescenta que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requer, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Preparo recolhido (38056405 e 38056407). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa do Agravado, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator